Tribunal: TJES
Processo: 0000644-47.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000644-47.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000644-47.2020.8.08.0032

APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. Havendo
concorrência
de atenuante e agravante, deve preponderar a que tratar acerca de condições subjetivas do agente.

6
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000644-47.2020.8.08.0032

APELANTE: WILSON BERNARDES COUTINHO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILSON BERNARDES COUTINHO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3406724 (DOC 00006444720208080032 vol 1.PDF, PP. 357/379), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00006444720208080032 vol 1.PDF, pp. 397/417) a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer seja afastado o valor arbitrado a título de multa, ou diminuído ao mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00006444720208080032 vol 1.PDF, pp. 397/417) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3972349) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, consta da denúncia que, no dia 06/8/2020, o apelante foi preso em flagrante uma vez que mantinha em depósito 01 (um) tablete de maconha, em sua residência.

Consta dos autos que, após denúncia anônima de movimentação anormal na Rua Serra, próximo ao Lava Jato do Dito, Bairro Serrano, Município de Mimoso do Sul, a guarnição policial se deslocou até o local, quando se deparou com o apelante saindo do imóvel. Após revista pessoal, o apelante foi indagado acerca da posse de drogas, confessando que mantinha um estoque dentro de casa. Realizada a busca no interior da residência, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e 07 (sete) pinos vazios de cocaína, além de 02 (dois) aparelhos de celular.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00006444720208080032 vol 1.PDF, pp. 37/38) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00006444720208080032 vol 1.PDF, p. 309)

A Defesa afirma que a despeito do apelante confessar a posse dos entorpecentes em juízo, negou que a droga fosse utilizada para o comércio, afirmando que era usuário. Ademais, argumenta que não há nos autos elemento probatório que evidencie a prática do tráfico de entorpecentes. Deste modo, busca a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Os policiais militares em juízo (mídia zoom_1.mp4) confirmaram os fatos narrados na denúncia, destacando a movimentação anormal na residência do apelante, bem como os entorpecentes encontrados no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Paralelamente, o apelante alega em juízo que é usuário de drogas e que a droga encontrada dentro de sua residência era para uso próprio (ID 5310033). Negou ainda que recebia pessoas em sua casa para usar drogas, e que apenas usava drogas sozinho.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidos 01 (um) pequeno tablete de maconha, além de 07 (sete) pinos de cocaína vazios e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

Relembro que os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas de uma movimentação anormal no imóvel do recorrente.

Ademais, conforme aferido, dois meses antes dos fatos narrados na denúncia, o apelante foi preso em flagrante por envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes, mas posto em liberdade na audiência de custódia (05/06/2020), autos nº 0000482-52.2020.8.08.0032.

Portanto, as circunstâncias do fato (denúncias de tráfico em sua residência, a apreensão de um tablete de maconha, pinos de cocaína vazios, grande movimentação em sua residência, além de dinheiro), somadas aos depoimentos dos policiais militares, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, por estar a pena fixada no mínimo legal.

Contudo, posteriormente, aplicou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exasperando a pena em 1/6.

Não obstante, havendo
concorrência
de atenuante e agravante, e sendo a atenuante da
menoridade
(65, inciso I, do Código Penal) preponderante,
fixo a pena intermediária no mínimo lega
l.

Na terceira fase, reconhecendo a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o juízo reduziu a pena em 2/3. Deste modo, mantenho o
quantum
e reduzo a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença apenas para fixar e pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)